Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de se constatar a existência de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral quando a perícia é concludente a respeito e há pagamento do benefício administrativamente.
2. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria quando há a constatação da consolidação das lesões com sequelas. Inteligência do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91.
3. Recurso conhecido e desprovido.